Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BEM PÚBLICO. LIDE ENTRE PARTICULARES. ACESSÃO INVERSA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, trata-se de lide travada entre particulares versando sobre terras públicas, pretendendo os autores a acessão inversa dos direitos sobre o lote posto “sub judice” mediante pagamento de indenização ao réu (parágrafo único, art. 1.255, Código Civil), ou, subsidiariamente, o direito de serem indenizados pelas acessões realizadas no imóvel (art. 1.255, “caput”, Código Civil).
2. Ambas as partes litigantes tinham, ao tempo da elaboração dos instrumentos de cessões de direitos, plena consciência e informação acerca das irregularidades do lote posto "sub judice”, notadamente a indevida ocupação de bem público.
3. Por se tratar de bem público, não poderiam as partes litigantes terem negociado a respeito como fizeram, uma vez que nenhum direito teria o vendedor a transmitir ao adquirente, motivo pelo qual não há que se falar em direito à acessão inversa sobre o bem, sequer indenização a ser paga pelo réu aos autores, porquanto, além de ilícito o objeto (alienação por particular de imóvel ou direitos relativos a bem público), seria expressamente proibido por lei (venda de parcela de loteamento/desmembramento não registrado).
4. Apelação conhecida e não provida.